Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALHA NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. NÃO JUNTADA DE PETIÇÃO POR ERRO DO SISTEMA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por DAVI LEONAM LOPES ARECO contra decisão que, nos autos da ação ordinária movida por MARCIO ALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, deixou de conhecer pedido de produção de prova sob alegação de intempestividade. O agravante sustenta que houve falha do Processo Judicial Eletrônico (PJe), que impediu a juntada da petição protocolada, causando cerceamento de defesa, e pleiteia a produção da prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a falha no sistema eletrônico do PJe, que impediu a juntada de petição tempestivamente protocolada, configura justa causa a justificar a devolução do prazo para análise do requerimento probatório pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos da tese da taxatividade mitigada (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT – Tema 988/STJ), quando verificada urgência decorrente da inutilidade da análise futura da questão em sede de apelação, como no caso de erro sistêmico que inviabilizou o exame de petição.
4. A certidão técnica emitida pela Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas do TJDFT confirmou a ocorrência de falha pontual no PJe de 1a instância, que impediu a inserção do documento de ID 218336973 nos autos, apesar de devidamente assinado e protocolado.
5. O reconhecimento do erro sistêmico impõe o retorno da apreciação do requerimento probatório ao juízo de origem, sob pena de cerceamento de defesa, não sendo possível ao tribunal de segundo grau suprimir instância ao decidir diretamente sobre a produção da prova.
6. A tutela jurisdicional pode ser ajustada pelo julgador para assegurar a efetividade do provimento futuro, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt na Pet n. 15.420/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 13/12/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. É cabível agravo de instrumento para discutir falha no PJe que impediu a juntada de petição, nos termos da taxatividade mitigada.
2. A ocorrência de erro sistêmico que inviabiliza a prática de ato processual configura justa causa a autorizar a reanálise da petição pelo juízo de origem.
3. Não é possível ao tribunal de segundo grau decidir sobre requerimento probatório não apreciado pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, §1o; 995, parágrafo único; 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, Tema 988; STJ, AgInt na Pet n. 15.420/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022.